Tribunal: TJPA
Processo: 0002649-34.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002649-34.2018.8.14.0068

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0002649-34.2018.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: AUGUSTO CORRÊA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

APELADA: MARIA LUIZA DA SILVA FARIAS
(ADVOGADA WANESSA KELYN CORREIA LIMA BARRETO DE ABREU)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA ESTIMADA COM BASE EM TOI. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por MARIA LUIZA DA SILVA FARIAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência que suspendeu a cobrança de débito relativo a consumo não registrado e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado apurada por estimativa retroativa, com base em TOI e laudo técnico; (ii) determinar se a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia não comprova adequadamente os fundamentos técnicos que legitimariam a cobrança retroativa, ao não apresentar série histórica de consumo nem faturas concretas utilizadas para o cálculo da média dos maiores consumos, desatendendo ao ônus probatório que lhe incumbia, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC.

4.

A existência de variações expressivas nos registros de consumo constantes da planilha interna da própria concessionária descaracteriza a tese de consumo retilíneo invocada como indício de irregularidade.

5.

A ausência de documentos mínimos que sustentem a estimativa de consumo torna ilegal o lançamento retroativo, por violar os pressupostos técnico-normativos exigidos para revisão de faturamento.

6.

A tentativa de cobrança indevida e a ameaça de corte, sem efetiva suspensão do serviço ou negativação do nome da consumidora, não configuram, por si só, abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de consumo não registrado com base em TOI e perícia técnica somente é válida se acompanhada de documentação concreta que demonstre a estimativa utilizada e o histórico de consumo do usuário. 2. A tentativa de cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento não configura, por si só, dano moral indenizável.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002649-34.2018.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: AUGUSTO CORRÊA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

APELADA: MARIA LUIZA DA SILVA FARIAS
(ADVOGADA WANESSA KELYN CORREIA LIMA BARRETO DE ABREU)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, ajuizada por MARIA LUIZA DA SILVA FARIAS, em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – julgou parcialmente procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência que suspendeu a cobrança de débito relativo a consumo não registrado e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, a legalidade da cobrança impugnada, com base em TOI e laudo técnico que apontaram irregularidade na medição de energia; a ausência de ilicitude na conduta da concessionária; a inexistência de prova de abalo moral; e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002649-34.2018.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: AUGUSTO CORRÊA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

APELADA: MARIA LUIZA DA SILVA FARIAS
(ADVOGADA WANESSA KELYN CORREIA LIMA BARRETO DE ABREU)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é válida a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica relativa a consumo não registrado, apurado por estimativa retroativa.

No caso, a autora foi surpreendida com cobrança de valor expressivo (R$ 32.920,46) referente a consumo supostamente não registrado, com base em TOI e perícia técnica do medidor.

Pois bem.

A Equatorial afirma que tomou como marco inicial a data de 04.03.2015 sob a alegação de que, nos meses anteriores, o consumo seria similar ao período posterior à inspeção. Entretanto, não apresentou qualquer série histórica ou faturas anteriores a 04.03.2015 ou após a inspeção que sustentassem tal asserção. Limitando-se a juntar planilha interna com registros a partir da própria data indicada, o que não satisfaz o encargo probatório.

De mais a mais, a concessionária igualmente não exibiu as faturas (ou medições) concretas utilizadas para compor a média dos três maiores consumos. A simples referência numérica desacompanhada dos documentos de consumo efetivo inviabiliza a aferição de correção matemática e jurídica da cobrança.

O próprio arquivo denominado
“Planilha de Cálculo de Revisão de Faturamento”
revela consumos variados (116 kWh, 160 kWh, 175 kWh, 250 kWh, 720 kWh, 942 kWh etc.), afastando a premissa técnico-contábil de
“consumo retilíneo e imutável de 100 kWh”
invocada pela recorrente em sua contestação como indício de irregularidade.

Diante dessas lacunas, concluo que não houve demonstração peremptória dos pressupostos técnico-normativos que legitimariam o lançamento retroativo. A distribuição dinâmica do ônus da prova em matéria de consumo (arts. 6º, VIII, e 14, §3º, CDC) impõe à concessionária a apresentação de elementos concretos, o que não ocorreu.

Assim, reconheço a
ilegalidade da cobrança
lançada pela concessionária, seja pela ausência de observância ao procedimento adequado.

Contudo,
divirjo da conclusão adotada na sentença quanto à configuração do dano moral
, pois, apesar da indevida tentativa de cobrança e da ameaça de corte, não houve inscrição da autora em cadastros restritivos nem efetiva suspensão do fornecimento, o que, a meu ver, afasta a configuração de abalo extrapatrimonial indenizável.

Desse modo, concluo que a autora faz jus ao reconhecimento da inexistência do débito, mas
não ao recebimento de indenização por danos morais
, por ausência de elementos suficientes para configuração de abalo à honra ou à dignidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
reformar a sentença apenas quanto à condenação por danos morais, que ora excluo
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025